Tribunal: TJSP
Processo: 1021647-46.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIGAÇÃO DE ÁGUA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - APELAÇÃO
– Interesse de agir - Pressuposto processual não preenchido - Tratando-se de obrigação de fazer, cabível a extinção do processo, por falta de interesse processual, em face da não comprovação da formulação do pedido feito pela parte, a respeito do qual houve a recusa apontada como

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIGAÇÃO DE ÁGUA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - APELAÇÃO
– Interesse de agir - Pressuposto processual não preenchido - Tratando-se de obrigação de fazer, cabível a extinção do processo, por falta de interesse processual, em face da não comprovação da formulação do pedido feito pela parte, a respeito do qual houve a recusa apontada como injustificada - Autora que, além de não atender à determinação judicial no prazo assinalado, sequer apresentou justificativa, em total menosprezo à determinação do Juízo - Sentença mantida.

Recurso não provido.